Tribunal: TJES
Processo: 5001095-22.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001095-22.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001095-22.2022.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDA: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ESTORNO APÓS MESES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora alega que possui cartão de crédito junto ao banco requerido e recebeu duas cobranças referentes a “acelerador de pontos” no valor de R$ 113,65 (centro e treze reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 98,33 (noventa e oito reais e trinta e três centavos), os quais desconhece. Aduz que ao entrar em contato o banco, o valor de R$ 113,65 (cento e treze reais e sessenta e cinco centavos) foi estornado, mantendo-se pendente o estorno do valor de R$ 98,33 (noventa e oito reais e trinta e três centavos).

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o réu (ID 3963512), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando que ausência de provas mínimas do direito autoral, e que o banco requerido agiu de boa-fé considerando que solucionou o problema após seu conhecimento, proporcionando o estorno do valor, desta forma requer a reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

O recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que o estorno do valor só foi efetivado dois meses após o autor ingressar com a presente demanda, desta forma não comprova boa fé para solucionar o problema, e sim, falha na prestação do serviço, considerando a cobrança indevida de valores no cartão de crédito do requerente.

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

“Não merece acolhimento a alegação do requerido de que só tomou ciência do equívoco após a citação, vez que o autor junta aos autos número de protocolo que não foi especificamente impugnado pelo requerido, não tendo sido juntada a gravação da ligação, o que, somado ao estorno do valor de R$113,65 administrativamente, comprova ao contato do autor.”

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A Apelação Cível interposta restringe-se exclusivamente a impugnar a condenação em danos morais, assim como a devolução do indébito em dobro; 2. In casu, tratando-se de descontos automáticos e indevidos, realizados à revelia na conta bancária da consumidora, sem contratação prévia e expressa, restam preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, incorrendo o Apelante em conduta flagrantemente violadora da boa-fé objetiva, motivo pelo qual merece ser confirmada a Sentença recorrida, de forma a garantir-se à Apelada a devolução em dobro do indébito; 3. Restam configurados os danos morais diante do abalo emocional experimentado pela demandante, em virtude das deduções indevidas em sua conta corrente por um logo período de tempo, ultrapassando o mero dissabor; 4. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se consentânea com o caso concreto, a capacidade econômica das partes e o dano sofrido pela consumidora, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte; 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para reduzir o quantum indenizatório.

(TJ-AM - AC: 06896871620218040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

Assim, procede a condenação de restituição do valo pago.

Também, sem reparo a condenação ao pagamento de indenização por dano morais, dada a falha na prestação dos serviços e angústia vivenciada pela parte autora.

Por outro lado, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, e servem para que o recorrente tenha mais zelo com o consumidor, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)